Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial.
1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão.
2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento.